Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CARTA DE GUIA. INFORMAÇÕES JÁ APRESENTADAS PELAS VARAS DE ORIGEM. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. CÓPIAS DAS MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS DE CIÊNCIA DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 113/2010, ART. 1o, VII. TEMA No 788 DO STF. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PODER DE REQUISIÇÃO. LC No 80/1994, ARTIGOS 2o, INC. II E 128, INC. X. INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS PARA O PODER JUDICIÁRIO. emprego racional dos recursos humanos disponíveis. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exigência de certidões de trânsito em julgado para a acusação e para a defesa decorre da Resolução CNJ no 113/2010, art. 1o, inc. VII, o que não impõe ao juízo da execução a renovação de diligências cartorárias caso a parte considere insuficiente a documentação já encaminhada pelas varas de origem.
2. No julgamento do Tema no 788 da repercussão geral foi redefinido o marco inicial da prescrição da pretensão executória, observada a modulação de efeitos ordenada pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento paradigmático, contudo, não autoriza a reiteração indefinida de requisições administrativas sem demonstração concreta de necessidade atual ou mesmo de inviabilidade de obtenção de eventuais documentos faltantes pela própria parte interessada, no caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Se o juízo da execução consigna que as informações requeridas já foram prestadas e a parte não demonstra impedimento concreto à obtenção direta da documentação complementar, não há ilegalidade na negativa de nova providência cartorária.
4. A LC no 80/1994, em seus artigos 2o, inc. II e 128, inc. X, c/c art. 2o da EC no 69/2012, insere expressamente nas prerrogativas conferidas à Defensoria Pública do Distrito Federal o poder de “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”.
5. Ao julgar a ADI no 6852, o STF reconheceu a constitucionalidade do poder atribuído aos defensores públicos de requisitar diretamente de autoridades e agentes públicos todos os documentos e providências necessárias à sua atuação institucional, prerrogativa que também abrange certidões, documentos e informações consideradas relevantes para a verificação do trânsito em julgado para a acusação, com vistas ao exame da prescrição.
6. Não há ofensa ao dever conferido ao juízo da execução de zelar pela regularidade formal da carta de guia. A parte requerente é a própria Defensoria Pública, titular de poder legal autônomo para requisitar diretamente aos órgãos públicos os documentos que considera necessários à sua atuação.
7. Impor ao juízo da execução a renovação de diligências que a própria instituição recorrente pode promover diretamente significaria deslocar indevidamente para a estrutura judicial atividade alheia à sua função decisória, em contrariedade à racionalidade procedimental e à distribuição legal de competências.
8. Recurso conhecido e não provido.